Tribunal: TJSP
Processo: 1004193-65.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-27
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.

INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL CONTRA SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS DO CONTRATO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.

INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL CONTRA SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS DO CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS.

REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA PARA CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, NO VALOR DE R$ 5.000,00, QUANTIA QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS EFEITOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO, BEM COMO AS PECULIARIDADES DO CASO EM ANÁLISE.

SUFICIÊNCIA DOS DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, PARA A CARACTERIZAÇÃO DA LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE.

DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO DO RÉU À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, DIANTE DA FALTA DE ENQUADRAMENTO DO CASO NA REGRA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.